Tribunal: TJDFT
Processo: 0011685-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Causa de aumento. Praça pública. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) se deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante — o réu foi visto trocando objetos com usuário em praça pública, local conhecido pelo tráfico de drogas, e, logo após, o usuário foi abordado com porção de maconha, confirmando, na delegacia, que adquiriu a substância do réu —, demonstradas pelas filmagens dos fatos e depoimentos dos policiais, que presenciaram a negociação e encontraram outra porção de maconha no ponto em que o réu havia sido visto ocultando objeto, dão certeza de que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita.
4. Provado o tráfico de drogas em praça pública incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, que tem natureza objetiva.
IV. Dispositivo.
5. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1397793, 07252684520208070001, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, Relator Designado: Des. Roberval Casemiro Belinati 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022.